Tribunal: STF
Processo: Rcl 88085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA Nº 942 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.014.286/SP). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Antonio Lisboa Cardozo de Medeiros, contra decisão proferida pela 3ª  Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº 0813279-35.2014.8.20.5001, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 942 do ementário da repercussão geral (RE nº 1.014.286/SP).

    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação ordinária em face do Estado do Rio Grande Norte, pleiteando a averbação nos seus registros funcionais da contagem especial de tempo de serviço prestado em condições insalubres por todo seu período de trabalho. Informa que obteve liminarmente a averbação nos termos vindicados. Expõe que em virtude de decisão interlocutória, parcialmente confirmada na sentença, “alcançou os requisitos necessários para a obtenção do direito à aposentadoria comum, tendo sido publicada em abril/2016”.

    3. Relata que a sentença acolheu parcialmente os pedidos, concedendo a averbação apenas do período referente ao período de 20/07/1988 a 25/10/2005. Revela que interpôs inúmeros recursos, que não lograram êxito em alterar a decisão impugnada.

    4. Alega, em síntese, que a decisão reclamada violou tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP (Tema nº 942 do rol de Repercussão Geral).

    5. Requer a concessão de liminar atribuindo efeito suspensivo à presente ação. No mérito, requer “seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para fins de acolhimento das razões que demonstram inobservância aos termos do julgamento do Tema 942 (RE nº. 1.014.286-SP) desta egrégia Corte Suprema, em razão do claro desrespeito à sua autoridade”. Pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.

    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    7. 	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP, leading case do Tema RG nº 942, no qual fixada a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

    12. Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Natal julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo ora reclamante, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 8, p. 226-229; destaques acrescidos):

“(...) conforme a decisão exarada pelo STF e acima citada, a aplicação do fator multiplicativo 1.4 somente tem lugar enquanto o Estado não possua estatuto próprio a ser estabelecido por Lei Complementar.
No caso dos servidores estaduais, como é o caso do demandante, a Lei Complementar que veio regulamentar a matéria foi a nº 308 de 25 de outubro de 2005, instituidora do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores estaduais. 
Nesse sentido, foi a referida Lei Complementar que passou, a partir de 2005, a regulamentar a aposentadoria dos servidores estaduais, inclusive no que se refere aos que exercem atividade que causa risco a saúde ou integridade física. 
Por essa razão, não merece ser contemplado com o fato multiplicativo nº 1.4 o período de labor do demandante que seja posterior à 25 de outubro de 2005, pois desde esse marco temporal sua relação de trabalho passou a ser regulada pelas disposições da LC 308 e, em seu texto, não há nenhuma previsão do uso do fator 1.4.
Demais disso, somente no tempo de serviço que vai da admissão do autor até o advento da LC 308/05 deve incidir o fator multiplicativo 1.4, salientando-se que, por não restar demonstrada a percepção de Adicional de Insalubridade nos meses de julho de 2003 e junho de 2004, o fator somente será aplicado a esses meses caso o demandante junte, no cumprimento de sentença, os contracheques detalhados, comprovando seu recebimento. 
Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Estado do Rio Grande do Norte a averbar nos registros funcionais do autor, relativos ao seu vínculo 01, o índice multiplicativo nº 1.4, durante o período que vai de sua admissão (20 de julho de 1988) até 25 de outubro de 2005.”

    13. O entendimento firmado em sentença foi mantido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, que, pelo ato ora reclamado, negou provimento ao recurso inominado do reclamante, aplicando, à espécie, o que decidido no Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.014.286/SP). Confira-se o teor da decisão reclamada (e-doc. 19, p. 4-10; destaques acrescidos):

“(...) De plano, tenho que o recurso não comporta provimento, eis que a decisão recorrida fez a correta análise do caso e aplicou nele o entendimento jurisprudencial prevalecente. 
O Enunciado da Súmula 72 da da Turma de Uniformização de Jurisprudência dispõe que:
"A APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO, CUJAS ATIVIDADES SEJAM EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA, REGE-SE PELAS DISPOSIÇÕES DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91, DESDE QUE NÃO HAJA DISCIPLINA LEGAL ESTADUAL OU MUNICIPAL, DE ACORDO COM A PREVISÃO DO § 4º-C DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ACRESCIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019”.
Ocorre, no entanto, que no Estado do Rio Grande do Norte foi editada a Lei Complementar 308/2005, que passou a regulamentar a aposentadoria dos servidores estaduais, inclusive no que se refere aos que exercem atividade que causa risco à saúde ou integridade física.  
Nesse sentido, observe-se o que definiu o STF no tema 942:
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.
Conforme se verifica, apenas enquanto “enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria” é que serão aplicadas de forma supletiva as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991. Cito precedente acerca da aplicação da Lei Complementar 308/2005:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL SUBMETIDO A CONDIÇÕES INSALUBRES. MÉDICO. AVERBAÇÃO DE ÍNDICE MULTIPLICADOR DE 1,2 SOBRE O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES NO PERÍODO CELETISTA DESDE 1986. COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE POR MEIO DE CONTRACHEQUES. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 QUE NÃO GARANTE A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM FICTA DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 40, § 10, DA CF. INEXISTÊNCIA DE LACUNA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUANTO AOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PREVISTA NO ART. 40, § 4º, III. ART. 46, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA REGRA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE PREVÊ A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. ASSEGURADA, NO ENTANTO, A APOSENTADORIA ESPECIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0803183-65.2014.8.20.6001, Magistrado(a) RAIMUNDO CARLYLE DE OLIVEIRA COSTA, Segunda Turma Recursal, JULGADO em 15/06/2020, PUBLICADO em 19/06/2020)
Delimitados estes aspectos, tenho que a decisão recorrida fez correta análise ao caso. Ademais, passando aos requisitos formais do recurso extraordinário, incide no caso o enunciado da Súmula 282 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, tenho que foi adequadamente aplicada, eis que não suscitada não questão. Cito precedente:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: "inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada", bem como "o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento". 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1417293 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2023 PUBLIC 11-05-2023.)
(...)
Ante ao exposto, com arrimo no art. 11, X, “a” e ”b” do Regimento interno das Turmas Recursais (Resolução 55/2023), voto por conhecer e negar provimento ao agravo interno.”

    14. Nota-se que, na espécie, a autoridade reclamada assentou a inaplicabilidade das normas do regime geral da previdência social ao reclamante, em função da existência de lei complementar específica no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. 

    15. Esse cenário evidencia que, diferentemente do que sustenta o reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal. Em verdade, utilizou-se de atribuição própria, inexistindo afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, uma vez que as decisões demonstram-se em estrita observância ao paradigma indicado como violado. Descabida, assim, a alegação de aplicação equivocada do Tema RG nº 942.

    16. No caso, portanto, não se observa teratologia nos atos impugnados apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Em verdade, o Juízo reclamado, em oposição ao que sustenta o reclamante, realizou a correta aplicação do que estabelecido no Tema nº 942 do rol da Repercussão Geral, com a devida delimitação temporal em virtude do advento da Lei Complementar nº 308/2005 do Estado do Rio Grande do Norte.

    17. Se bem observado, o reclamante limitou-se a expor — na exordial da presente reclamação — seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.

    18. Destaco precedente desta Corte proferido em caso análogo ao presente:

“RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
(...)
8. Na espécie em exame, a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou a inaplicabilidade do Tema 942, afirmando que o reclamante, policial civil, é regido pela Lei Complementar n. 51/1985.
A decisão reclamada harmoniza-se com jurisprudência deste Supremo Tribunal.
(...)
Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.014.286, Tema 942), o que demonstra o descabimento da reclamação.
(...)
9. O reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
(...)
10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”
(Rcl nº 57.681/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01/02/2023, p. 06/02/2023)

    19. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral. Candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva. Inexistência de preterição. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido.
1. O surgimento de nova vaga decorrente de desistência de candidato nomeado não evidencia, por si só, preterição por parte da administração em relação à reclamante, a qual possui apenas mera expectativa de direito de ser nomeada, decorrente de aprovação em certame para a formação de cadastro de reserva.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 51.781-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 13/05/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 39.813-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 17/06/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 39.819-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/05/2020, p. 29/05/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. Conforme RE 837.311-RG (Tema nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 25.930-ED-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020; grifos nossos).

    20. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

    21. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    22. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator